Tribunal: TJSP
Processo: 1005308-32.2019.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-20
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Pretensão de revisão das taxas de juros pactuadas com vistas à aplicação da taxa média de mercado no período, bem assim de repetição do indébito e de indenização de danos morais - Cabimento em parte - Hipótese em que os juros cobrados pela instituição financeira eram

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Empréstimo pessoal – Sentença de improcedência dos pedidos – Insurgência do autor – Pretensão de revisão das taxas de juros pactuadas com vistas à aplicação da taxa média de mercado no período, bem assim de repetição do indébito e de indenização de danos morais - Cabimento em parte - Hipótese em que os juros cobrados pela instituição financeira eram flagrantemente superiores aos praticados pela média do mercado – Reconhecimento da abusividade dos juros contratuais – Autor que deu causa aos descontos ao celebrar o contrato de empréstimo – A despeito do reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes – Dano moral não configurado – Repetição do indébito indevida, ante a ausência de demonstração de má-fé da requerida – Necessidade de repartição dos ônus de sucumbência de forma igualitária entre ambas as partes – Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do artigo 85, § 8o, CPC ante ao reduzido valor da condenação e à pequena complexidade de demanda - Sentença reformada em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000763311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1005308-32.2019.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é
apelante BENEDITO PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de setembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
Voto no 27.278
Apelação Cível no 1005308-32.2019.8.26.0358
Comarca: Mirassol - 3a Vara
Apelante: Benedito Passos
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz(a) de 1a Inst.: Marcos Takaoka
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Empréstimo pessoal
Sentença de improcedência dos
pedidos Insurgência do autor Pretensão de revisão das
taxas de juros pactuadas com vistas à aplicação da taxa
média de mercado no período, bem assim de repetição do
indébito e de indenização de danos morais - Cabimento em
parte - Hipótese em que os juros cobrados pela instituição
financeira eram flagrantemente superiores aos praticados
pela média do mercado Reconhecimento da abusividade
dos juros contratuais Autor que deu causa aos descontos
ao celebrar o contrato de empréstimo A despeito do
reconhecimento da abusividade da taxa de juros pactuada, a
ré agiu amparada pelo contrato firmado entre as partes
Dano moral não configurado
Repetição do indébito
indevida, ante a ausência de demonstração de má-fé da
requerida
Necessidade de repartição dos ônus de
sucumbência de forma igualitária entre ambas as partes –
Fixação de honorários advocatícios sucumbenciais à luz do
artigo 85, § 8o, CPC ante ao reduzido valor da condenação e
à pequena complexidade de demanda - Sentença reformada
em parte - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação revisional de contrato
bancário cumulada com repetição do indébito e indenizatória de dano
moral”, ajuizada por BENEDITO PASSOS contra CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, julgou improcedentes os pedidos,
condenando o autor ao pagamento de custas e despesas processuais, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
assim de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em
R$ 3.000,00, com correção monetária a partir da data do julgado e juros de
mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado, observada a concessão
da gratuidade judiciária ao autor (fls. 576/581).
Recorre
o
autor
BENEDITO
PASSOS.
Suscita
preliminarmente, observância do REsp no 1.061.530/RS, julgado sob a
sistemática dos recursos repetitivos, pelo MM. Juízo a quo. Sustenta a
abusividade da cobrança de taxa de juros contratada (666,69% a.a.), eis
que demasiadamente superior à taxa média do mercado no mesmo período
(130,44% a.a.). Destaca que o C. STJ entende abusiva a cobrança de taxa
de juros superior a uma vez e meia, ao dobro ou até ao triplo da média de
mercado, divulgada pelo BACEN. Afirma que a prática ilícita da ré
consubstancia dano moral indenizável, devendo ser arbitrada indenização
em patamar que atenda às funções punitiva e compensatória do instituto
(R$ 15.000,00). Requer a revisão do contrato para que incida a taxa média
de mercado; devolução em dobro dos valores cobrados a maior, com
correção monetária desde a data da celebração do contrato e juros de mora
de 1% ao mês desde a citação. Pugna pela inversão do ônus da prova, bem
assim dos ônus da sucumbência, majorando-se os honorários advocatícios
ao importe de R$ 4.000,00 em desfavor da ré (fls. 585/594).
Recurso recebido e contrariado (fls. 683/688).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Trata-se de “ação revisional de contrato bancário c.c.
restituição e indenização por danos morais”, ajuizada por BENEDITO
PASSOS
contra
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
INVESTIMENTOS.
Segundo consta dos autos, as partes celebraram, em
14.08.2017, contrato de mútuo por meio do qual a ré disponibilizou ao autor
crédito no valor de R$ 1.000,00, montante a ser pago em 9 prestações no
valor de R$ 232,73, em razão da incidência de taxa de juros de 18,50% ao
mês, ou 666,69% ao ano (fls. 25/29).
Ao final, o D. Juízo a quo proferiu sentença de
improcedência dos pedidos (fls. 576/581).
Respeitado o entendimento do MM. Juízo a quo, o
recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, o exame dos documentos juntados aos
autos impõe o reconhecimento da abusividade da taxa de juros praticada
pela instituição financeira ré.
De fato, é possível considerar abusivos os juros
contratuais se comprovados que destoam de modo substancial da média do
mercado.
Nesse sentido, confira-se o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
"BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CLÁUSULAS
DE
CONTRATO
BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO
PREVÊ
O
PERCENTUAL
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
1 - Nos contratos de mútuo em que a
disponibilização do capital é imediata, o montante dos
juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no
contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado
nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo
se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a
correção para a taxa média se for verificada
abusividade nos juros remuneratórios praticados.
II
-
JULGAMENTO
DO
RECURSO
REPRESENTATIVO - Consignada, no acórdão recorrido,
a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a
adoção da taxa média de mercado, nos termos do
entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados
após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos"
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
SEGUNDA
SEÇÃO,
julgado
em
12/05/2010,
DJe
19/05/2010, grifo nosso).
Na hipótese, a ré não impugnou especificamente a
informação contida na Inicial no sentido de que a taxa média de mercado
para o período questionado (14 de agosto de 2017) foi de 130,44% ao ano
(fonte: https://www3.bcb.gov.br/sgspub)” (fls. 04).
Ora, o contrato objeto da lide prevê taxa de juros de
18,50% ao mês, ou 666,69% ao ano. Assim, é que outras instituições
financeiras praticavam, na ocasião, taxas bem inferiores, sendo de rigor o
reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios em questão.
Entretanto, razão não assiste ao recorrente no que
tange à pretensão de devolução em dobro dos valores cobrados a maior em
razão da prática abusiva da cobrança de taxa de juros em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
correspondente a 6 vezes a média do mercado.
Isto porque, não se desincumbiu o autor de demonstrar
a má-fé da cobrança por parte da empresa requerida, à luz do artigo 373, I,
do Código de Processo Civil.
Portanto, os valores pagos indevidamente pelo autor,
considerada a taxa média de juros indicada na Inicial, deverão ser
restituídos de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, e atualizados monetariamente a partir do efetivo
desembolso dos valores.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"CONTRATO
BANCÁRIO.
COBRANÇAS
INDEVIDAS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL A
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO
IMPROVIDO.
1.- Conforme assentado na jurisprudência desta
Corte, a repetição será na forma simples quando não
existir má-fé do credor ou o encargo tenha sido objeto de
controvérsia judicial. Precedentes.
2.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no
AREsp 15.707/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA
TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe
22/08/2011).
Por fim, pese a alegação recursal do autor, não há que
se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por dano
moral.
Com efeito, a despeito da abusividade da taxa de juros
praticada, o próprio autor deu causa aos descontos ao contrair o
empréstimo que ensejou o débito das prestações em sua conta bancária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
Assim, tendo em vista que a conduta do requerente foi
determinante para a ocorrência do propalado dano, não há que se atribuir a
obrigação de indenizar à ré, que agiu amparada pelo contrato.
Outrossim, não há notícia de que o autor tenha sofrido
humilhação ou cobrança vexatória por parte da ré.
Nesse sentido, confira-se julgado desta 11a Câmara de
Direito Privado:
"AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
IMPROCEDÊNCIA
CERCEAMENTO DE DEFESA

REJEIÇÃO Havendo elementos suficientes à resolução
do feito, o juiz deve julgá-lo no estado em que se
encontra,
indeferindo
a
produção
de
provas
desnecessárias. Preliminar rejeitada. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO EMPRÉSTIMO PESSOAL
IMPROCEDÊNCIA TAXA DE JUROS CONTRATUAL
ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO
PRETENSÃO DE
REVISÃO - POSSIBILIDADE - Taxa de juros contratual
que representa quase o triplo da taxa média divulgada
pelo Banco Central para negócios como o firmado no
caso e no mesmo período da contratação. Abusividade
configurada. Necessidade de revisão em relação aos
juros do negócio, prevalecendo a taxa média informada
pelo referido órgão regulador, conforme posicionamento
consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp
1112879/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI). Devolução
dos valores resultantes da revisão a ser efetuado em
favor da autora - Recurso provido, nessa parte. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO

EMPRÉSTIMO
PESSOAL

IMPROCEDÊNCIA

PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO RÉU AO
PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DESCABIMENTO
Abusividade de juros que, por si só, não caracteriza o
dano moral - Recurso desprovido, nessa parte" (TJSP;
Apelação Cível 4000179-27.2013.8.26.0577; Relator (a):
Walter Fonseca; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 30/06/2016; Data de Registro:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1005308-32.2019.8.26.0358 - Mirassol - Voto no 27.278
04/07/2016).
Diante disto, de rigor a condenação de ambas as partes
ao pagamento de metade do valor correspondente custas e despesas
processuais, bem assim de honorários advocatícios, fixados em
R$ 1.500,00, à luz do artigo 85, § 8o, do CPC ante ao diminuto valor da
condenação e à pequena complexidade da causa, observada a concessão
da gratuidade judiciária ao autor (fls. 176/178).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator